Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-66.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVANTE: MARIANGELA TOTI VILELA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, apresentado por Mariangela Toti Vilela, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para a Concessão de Aposentadoria no 1035357-25.2017.811.0041, indeferiu a liminar por ela almejada, consistente na concessão do benefício da aposentadoria, uma vez que alega estarem preenchidos os requisitos.
Busca a Agravante a concessão de medida liminar, a fim de determinar que o Agravado conceda o benefício da aposentadoria, independente da conclusão do PAD.
Compulsando os autos verifica-se que a Agravante aportou aos autos em 21-8-2020, petição por meio do (ID. 54818993), onde requer a juntada aos autos da sentença de extinção do feito (autos originário), haja vista a aposentação da Agravante, o que acarretará a perda do objeto do presente recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte, do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Conforme relatado, a parte Agravante em 21-8-2020, aportou aos autos petição por meio do (ID. 54818993), onde requer a juntada aos autos da sentença de extinção do feito proferida nos autos originário, haja vista a aposentação da Agravante, o que acarretará a perda do objeto do presente recurso.
Pois bem. É certo, portanto, que há a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o julgamento deste Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ, que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
In casu, busca a Agravante a concessão de medida liminar, a fim de determinar que o Agravado conceda o benefício da aposentadoria, independente da conclusão do PAD.
Consta que, a parte Agravante, em 21-8-2020, aportou aos autos petição por meio do (ID. 54818993), onde requer a juntada aos autos da sentença de extinção do feito proferida nos autos originário, haja vista a aposentação da Agravante, o que acarretará a perda do objeto do presente recurso.
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XV, do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 3 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora